Tribunal: TJDFT
Processo: 0726647-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0726647-24.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BV FINANCEIRA S/A CFI AGRAVADO: ADRIANA SAMPAIO FAGUNDES MORAIS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BV FINANCEIRA S/A CFI contra decisão (Id. 66992492, no processo no 0721486-58.2019.8.07.0003) que, nos autos de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária proposta pela ora agravante em face de ADRIANA SAMPAIO FAGUNDES MORAIS, indeferiu nova expedição de mandado, ao argumento de que a autora deve comprovar efetivamente a localização do veículo, preferencialmente por fotografia ou outro meio idôneo. Faculta, ainda, ao credor, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. Em suas razões recursais, a instituição financeira credora relata que, desde o deferimento da liminar no feito de origem, vem tentando localizar o veículo objeto da lide, mediante expedições de mandados de busca e apreensão nos endereços encontrados em diligências extrajudiciais e judiciais, sem êxito. Alega que o juízo a quo condicionou a expedição de novo mandado à apresentação de prova da localização do referido bem, considerando que as diligências anteriores restaram infrutíferas; bem como impôs a conversão do feito em ação executiva, caso o veículo não seja encontrado. Ressalta que a referida conversão se trata de uma faculdade, não obrigação, nos termos do artigo 4o do Decreto Lei no 911/69, e que ainda possui a pretensão de apreender o veículo objeto da lide, estando tal determinação em desacordo com o princípio da primazia da resolução do mérito. Salienta que não há previsão legal sobre a determinação de juntada de prova inequívoca sobre a localização do bem, revelando-se indevida tal exigência. Ao final, postula pela concessão da tutela antecipada recursal, ao argumento de que há nos autos elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano. No mérito, além do prequestionamento da matéria, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a decisão agravada e determinar a expedição do mandado de busca e apreensão pretendido. Preparo regular nos Ids. 18112101 e 18112106. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não ultrapassa a barreira de admissibilidade. Isso porque, compulsando os autos de origem (processo no 0721486-58.2019.8.07.0003), verifica-se que as matérias tratadas no presente agravo de instrumento já haviam sido apreciadas pela decisão proferida no Id. 65044375, em 10/06/2020, não tendo a credora agravante interposto recurso contra o referido decisum no momento oportuno, restando, portanto, preclusas as questões. Registra-se que as petições apresentadas pela credora agravante, respectivamente, nos Ids. 65600129 e 66690208, apenas reproduzem os argumentos já rechaçados pela decisão acima descrita, tratando-se, a bem da verdade, de pedido de reconsideração, o que não desafia o recurso ora interposto. Nessa circunstância, o não conhecimento deste recurso é medida que se impõe, nos termos do artigo 932, III, do CPC: “Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III do CPC, ante sua manifesta inadmissibilidade. Intime-se. Publique-se. Brasília-DF, 29 de julho de 2020. ANA CANTARINO Relatora